Tribunal: TJDFT
Processo: 0747819-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática da ordem de bloqueio, nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Recorre o Exequente argumentando, em suma, que o novo sistema facilita o encontramento de bens penhoráveis, devido a maior abrangência e alcance em cada pesquisa realizada, além de que o lapso temporal decorrido desde a última consulta junto ao SISBAJUD justifica a renovação da diligência. Ressalta que a ferramenta “teimosinha” foi criada para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade possível à execução, bem como para solidificar o princípio da cooperação, ao que rechaça os fundamentos da decisão agravada no sentido de que o uso da ferramenta geraria tumulto processual e morosidade na Serventia. Fundamenta seu pleito nos princípios da economia e celeridade processual, da prestação jurisdicional e da cooperação, colaciona julgado desta e. Corte de Justiça em abono à pretensão, ressalvando, por fim, que, embora seja incumbência do Agravante indicar bens penhoráveis dos Agravados, isso não afasta a necessidade de atuação do Judiciário mediante a utilização dos sistemas conveniados, sobretudo porque proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Alegando o preenchimento dos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja deferida, liminarmente, a pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, inclusive com a utilização da “teimosinha” e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular no ID 53242617. É a suma dos fatos. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, embora vislumbre a plausibilidade do direito diante do tempo transcorrido desde a última pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, não vejo presente o requisito da urgência, devendo a matéria ser apreciada em Colegiado. Com efeito, o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do sistema SISBAJUD, para a localização de valores do devedor foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto e atual que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente dos Agravados, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade que justifique a intervenção imediata deste Juízo em prol da satisfação do crédito exequendo, cujo interesse é eminentemente privado. À vista do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIR Relator